Tribunal: TCU
Processo: 006.780/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto pela ora embargante, em face de acórdão que, entre outras medidas, declarou a inidoneidade de empresa para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam embargos de declaração opostos pela Skanska Brasil Ltda. ao Acórdão 1365/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto pela ora embargante em face do Acórdão 497/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, em que esta Corte, entre outras medidas, declarou a inidoneidade da empresa para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, por prática de fraude a licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a realização de obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos pela Skanska Brasil Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar a embargante a respeito desta deliberação.